Tribunal: CARF
Processo: 11080.728733/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.728733/2013-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.267 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
FÁBIO PESCETELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. SÚMULA
CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2013 (e-fls. 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728733/2013-17
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728733/2013-17

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/33):
- na notificação, constou que a entrega da declaração era obrigatória pelo motivo do
contribuinte ter posse de propriedade e de bens em valor superior a R$ 300.000,00;
- da análise da declaração, foi verificado que houve compra de um apartamento no valor
de R$ 170.000,00 em nome do contribuinte e de sua esposa, sendo que cada cônjuge
contribuiu com 50% do valor de imóvel com recursos próprios;
- na declaração acima referida, o imóvel foi lançado somente em nome do contribuinte;
- no entanto, a declaração foi retificada, tendo sido lançado 50% do valor do imóvel
para cada cônjuge, conforme escritura em anexo.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BHE.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/07/2014 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/08/2014 (e-fls. 44/45) reiterando os argumentos
de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2013.
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O assunto está
pacificado neste Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando que todos os argumentos apresentados pelo recorrente já foram
devidamente apreciados pelo Colegiado a quo de forma clara e com amparo na legislação
aplicável, adoto as razões de decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, com destaque para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 31/33):
Em sua Declaração de Ajuste Anual objeto de litígio, o contribuinte informou a compra
de um bem imóvel no valor de R$ 170.000,00.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe nos seus arts. 6o e 7o sobre os
bens comuns na constância da sociedade conjugal:
“Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728733/2013-17

Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
§3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.”
Como se percebe da leitura do disposto no § 3o, os bens comuns devem ser relacionados
somente por um dos cônjuges.
A respeito de espontaneidade, o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece:
“Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.” (grifos não são do
original)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a ciência do primeiro
ato de ofício escrito, praticado por servidor competente pelo sujeito passivo da
obrigação tributária ou seu preposto exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
Desta forma, não há como acatar a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte e de seu cônjuge com o objetivo de informar 50% do valor do mencionado
imóvel em cada uma das declarações.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (teve posse ou propriedade de bens acima do limite legal, fl. 24).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728733/2013-17

Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Original